Tribunal: TJES
Processo: 5011879-33.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011879-33.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIDEIA MATOS DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BIOMETRIA FACIAL SEM COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes em ação que discute descontos indevidos decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado. A sentença de origem reconheceu a nulidade contratual, condenou à devolução simples dos valores e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da validade da contratação do empréstimo consignado mediante biometria facial e da regularidade dos descontos efetuados, bem como da forma de restituição dos valores e da quantia arbitrada a título de dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC.

A parte ré não logrou êxito em comprovar a regular contratação do empréstimo consignado questionado, tampouco apresentou documentação idônea que demonstrasse a anuência expressa e válida da parte autora.

Destaca-se que a utilização da biometria facial, por si só, não é suficiente para comprovar a validade da contratação, especialmente diante da significativa divergência entre a geolocalização do ato contratual e o endereço residencial da parte autora, o que fragiliza a autenticidade do procedimento e reforça a alegação de ausência de consentimento válido.

Diante da ausência de manifestação válida de vontade e da existência de vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado.

Quanto à devolução dos valores descontados indevidamente, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a repetição do indébito em dobro, entendimento este que encontra respaldo na tese firmada pelo STJ no Tema 929.

Registra-se, contudo, a possibilidade de compensação dos valores efetivamente creditados à parte autora, para evitar o enriquecimento ilícito.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da indevida redução da renda mensal do consumidor aposentado, o que configura violação à sua dignidade e à segurança mínima existencial, justificando a indenização correspondente.

Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
É nula a contratação de empréstimo consignado quando ausente manifestação válida e inequívoca de vontade do consumidor, especialmente se baseada exclusivamente em biometria facial sem comprovação técnica de autenticidade. Configurada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, com compensação de eventual valor creditado, além da reparação por danos morais decorrentes da violação aos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único;
Código Civil, arts. 186, 884 e 927;
Código de Processo Civil, art. 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021;

Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente de Dr. Leonardo Mannario Teixeira Lopes, gabinete02, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011879-33.2024.8.08.0048

RECORRENTES: MARIDEIA MATOS DE OLIVEIRA e BANCO C6 S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BIOMETRIA FACIAL SEM COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes em ação que discute descontos indevidos decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado. A sentença de origem reconheceu a nulidade contratual, condenou à devolução simples dos valores e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da validade da contratação do empréstimo consignado mediante biometria facial e da regularidade dos descontos efetuados, bem como da forma de restituição dos valores e da quantia arbitrada a título de dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC.

A parte ré não logrou êxito em comprovar a regular contratação do empréstimo consignado questionado, tampouco apresentou documentação idônea que demonstrasse a anuência expressa e válida da parte autora.

Destaca-se que a utilização da biometria facial, por si só, não é suficiente para comprovar a validade da contratação, especialmente diante da significativa divergência entre a geolocalização do ato contratual e o endereço residencial da parte autora, o que fragiliza a autenticidade do procedimento e reforça a alegação de ausência de consentimento válido.

Diante da ausência de manifestação válida de vontade e da existência de vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado.

Quanto à devolução dos valores descontados indevidamente, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a repetição do indébito em dobro, entendimento este que encontra respaldo na tese firmada pelo STJ no Tema 929.

Registra-se, contudo, a possibilidade de compensação dos valores efetivamente creditados à parte autora, para evitar o enriquecimento ilícito.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da indevida redução da renda mensal do consumidor aposentado, o que configura violação à sua dignidade e à segurança mínima existencial, justificando a indenização correspondente.

Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
É nula a contratação de empréstimo consignado quando ausente manifestação válida e inequívoca de vontade do consumidor, especialmente se baseada exclusivamente em biometria facial sem comprovação técnica de autenticidade. Configurada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, com compensação de eventual valor creditado, além da reparação por danos morais decorrentes da violação aos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único;
Código Civil, arts. 186, 884 e 927;
Código de Processo Civil, art. 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021;

Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte do requerido, em decorrência de empréstimo não contratado. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de nulidade do contrato, inexistência de débito entre as partes, suspensão liminar dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declara a nulidade do contrato objeto da lide; Condenar a Requerida a restituir, a parte autora todos os valores descontados de seu beneficio referente aos contratos objetos da lide, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso, bem como, indenizar a parte Autora no valor de R$ 2.000,00, a titulo de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

Irresignado, o banco interpôs Recurso Inominado, requerendo a retificação do polo passivo com a exclusão do Banco C6 S.A. e inclusão do Banco C6 Consignados S.A., responsável pela contratação impugnada. Sustenta a regularidade da contratação digital, realizada com observância da legislação vigente, incluindo identificação por biometria facial, assinatura eletrônica, envio de documentos e efetivo crédito em conta bancária de titularidade da autora.

Alega que a contratação seguiu os requisitos das normas do INSS, do Código Civil, da Lei nº 10.931/2004 e da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Defende que houve manifestação inequívoca de vontade da parte autora e que a ausência de devolução dos valores caracteriza convalidação do contrato, com aplicação da teoria do venire contra factum proprium. Requer a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização por danos morais e a compensação dos valores creditados à parte autora sobre eventual condenação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Nas razões recursais, a autora sustenta ser cabível a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Requer ainda a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, diante do abalo psíquico e da conduta abusiva do banco, que efetuou descontos sem contratação válida.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente
MARIDEIA MATOS DE OLIVEIRA
.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais merecem prosperar em parte.

Tratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não logrou êxito em comprovar a validade da pactuação alegada, tampouco a autorização expressa da consumidora para realização dos descontos.

A geolocalização apresentada no cadastro biométrico do contrato, fornecido pela instituição financeira, revela uma discrepância significativa em relação ao endereço residencial da autora, com uma distância de aproximadamente 12 km (vide imagem extraída da plataforma google maps -
https://www.google.com/maps/dir/Av.+Alfredo+Calmom,+14+-+Maria+Niobe,+Serra+-+ES,+29176-283/-20.1975503,-40.2557905/@-20.1635653,-40.2663347,13z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xb81ff8e16a5d27:0x9a188abf39beab6!2m2!1d-40.3066743!2d-20.1292922!1m0!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
). Tal divergência levanta sérias dúvidas quanto à autenticidade e validade do processo de biometria facial como prova da contratação. A precisão da geolocalização é um elemento crucial na identificação e validação da identidade do contratante, e uma diferença tão considerável sugere que o procedimento pode não ter sido realizado no local correto ou com a pessoa devida. Essa inconsistência mina a presunção de legitimidade do contrato, reforçando a alegação da autora de que não reconhece a contratação e os descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Nota-se:

Ainda que a fotografia capturada no procedimento de biometria facial guarde semelhança com os documentos da parte autora, tal elemento é insuficiente para demonstrar a manifestação inequívoca de vontade para celebração do contrato. Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço e a existência de vício de consentimento, o que enseja a nulidade da contratação, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse aspecto, alinho-me ao entendimento adotado pelo juízo de origem. Observa-se:

O banco requerido, porém, foi incapaz de demonstrar a licitude da contratação, sendo insuficiente a alegação de que a requerente enviou cópia de sua cédula de identidade e uma selfie, pois é sabido que marginais, de uma forma ou outra, conseguem acesso a documentos pessoais de terceiros e que eles se valem das mais criativas e variadas artimanhas para obtenção da biometria facial de suas vítimas. Entendo que os elementos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar que foi a parte Autora quem contratou a obrigação discutida neste processo, tampouco, houve a comprovação do crédito dos valores na conta da parte autora, visto que o documento de id 46630517 não é suficiente para comprovar o crédito em conta, ante a ausência de autenticidade do documento, razão pela qual, não há que se falar em procedência do pleito contraposto. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (REsp 1.846.649, julgado em 24/11/2021) de que compete à instituição financeira comprovar que o consumidor contratou a obrigação. No presente caso, entendo que não está devidamente comprovado pela Requerida que foi a Autora que contratou a obrigação.

Diante da ausência de prova da contratação válida e da ilegitimidade dos descontos realizados, é devida a restituição
em dobro
dos valores indevidamente descontados. Em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Contudo, de forma a evitar o enriquecimento ilícito da consumidora, prática vedada pelo art. 884 do Código Civil,
devida a compensação do montante condenatório com os valores efetivamente depositados pelo banco em favor da parte autora
, na monta de R$ 1.769,94 (mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) conforme documento de Id. n° 10784274.

Quanto ao dano moral, entendo configurado. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço resultou em descontos indevidos diretamente no benefício previdenciário da consumidora, comprometendo sua subsistência e gerando abalo à sua esfera psíquica e emocional. Nessas hipóteses, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração do prejuízo concreto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em reconhecer o direito à reparação nas hipóteses de empréstimo consignado não contratado, sobretudo quando envolve consumidor idoso, hipossuficiente e vulnerável, como demonstrado nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA . DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que sofreu descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta . 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável . Modulação dos efeitos para aplicar a nova ratio apenas aos descontos realizados após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sob ameaça de redução. 5 . Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, que se revela justo e adequado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a devolução em dobro quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIDEIA MATOS DE OLIVEIRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e
condenar
o banco a restituição,
em dobro
, dos valores descontados mensalmente do benefício previdenciário da consumidora, com incidência de correção monetária pela taxa SELIC, a partir de cada desconto realizado.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO C6 S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e
autorizar
a compensação do valor de R$ 1.769,94 (mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), efetivamente creditado pela instituição financeira na conta da parte autora, com o valor final da condenação.

Autorizo a substituição do polo passivo da demanda para o
Banco C6 Consignado S.A
., inscrito no CNPJ n° CNPJ 61.348.538/0001-86, considerando a ausência de prejuízo à parte consumidora e a identificação do responsável direto pela contratação impugnada, conforme disposto no pacto de Id. n° 10784273.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Voto para reformar integralmente a sentença objurgada.

Não há qualquer prova da irregularidade da contratação. A parte recorrente logrou êxito em demonstrar a existência do contrato celebrado.

Consta do contrato celebrado eletronicamente, além da “selfie”, cópia da mesma identidade utilizada para o ajuizamento da inicial,
do mesmo telefone utilizado
(27) 99232-9401, constando, ainda, que a geolocalização de onde celebrado o contrato é
próxima da residência da autora, eis que situada na Av. Norte Sul,
(-20.1975503 -40.2557905),
local não muito distante do endereço da autora.

Além desse fato,
a
autor
a
recebeu em conta os valores do contrato, conforme depósito ao ID 10784274. Oportunizado o contraditório acerca da prova produzida, o autor
não nega tal fato em réplica
.

Dessa forma, não é crível que o contrato em questão não tenha sido formalizado de forma efetiva pel
a
recorrente, impondo-se a improcedência de todos os pleitos formulados, face a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO d
e ambos os
recurso
s
e
DOU PROVIMENTO ao recurso da requerida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora, eis que prejudicado.
Sem custas ou honorários em relação ao recurso da requerida, face ao resultado do julgamento.
Condeno
a
autor
a
em custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.